Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ENUNCIADO No 33, DA SÚMULA DO STJ. COMPETÊNCIA. FORO DO LOCAL DA SEDE. AGRAVO PROVIDO.
1. Consoante o parágrafo único, do art. 516, do CPC, o cumprimento de sentença pode ser proposto onde o devedor possua bens, razão pela qual é cabível o ajuizamento de liquidação individual provisória de sentença coletiva no foro da sede do Banco do Brasil.
2. A competência territorial, em princípio, não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado no 33, da Súmula do STJ.
3. Agravo de instrumento provido.